Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a superveniente falta do interesse de agir. 1.1. Em suas razões, o apelante busca a cassação da sentença, sob o argumento de que não houve intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e que a extinção do processo foi prematura. Requer, ao final, o prequestionamento dos artigos 272, § 2o, 5o e 8o, do CPC.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, da ausência de citação da parte ré, bem como pelo descumprimento da determinação para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 2.1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. 2.2. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.3. Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, bem como quedou-se silente quanto à determinação para requerer a conversão do feito em ação executiva. 2.4. No caso, é notório o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais. 2.5. Ademais, a não localização do veículo, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado e ausência de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessária a intimação pessoal do autor nestes casos. 2.6. Jurisprudência: “(...) 2. O credor permaneceu inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. A hipótese de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica aos casos de resolução do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste. 4. Recurso conhecido e não provido. (07014583120228070014, Relator: Leornardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). 2.7. Dessa forma, verificada a correição da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
4. Apelação improvida.